Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728008-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: MARCIA MONTEIRO PEREIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. ME contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 7a Vara Cível de Brasília, que, na ação de adjudicação compulsória ajuizada por Márcia Monteiro Pereira, inverteu o ônus da prova, com base no art. 373, § 1o, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC (ID 163013301 do processo n. 0709068-89.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 48915742), a parte agravante afirma que a relação jurídica entre as partes não é consumerista, pois o contrato de promessa de compra e venda objeto da ação foi celebrado com terceira pessoa. Destaca que a agravada não requereu o reconhecimento da relação de consumo entre as partes. Defende que a ação de adjudicação compulsória não permite inversão do ônus da prova. Sustenta que os requisitos indispensáveis para a adjudicação compulsória devem ser comprovados no momento da propositura da ação, ou seja, com prova pré-constituída. Diz que a inversão do ônus da prova causará a necessidade de produção de prova diabólica, pois o caso envolve contrato de gaveta, sem registro em cartório. Alega que a agravada teria melhores condições de comprovar que quitou o preço ajustado no contrato de cessão firmado com terceiro e que notificou, judicial ou extrajudicialmente, a parte ora agravante. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o processo até o julgamento do recurso. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo que seja afastado o reconhecimento da relação de consumo e mantida a regra geral da distribuição do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 48915744). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, na decisão agravada, inverteu-se o ônus da prova, com base no art. 373, § 1o, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC. Diante disso, a parte ré, ora agravante, interpôs este recurso, no qual sustenta, em síntese, que a relação entre as partes não é consumerista e que a inversão do encargo probatório causaria a necessidade de produção de prova diabólica. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o caso trata sobre recusa indevida de outorga da escritura definitiva de compra e venda de imóvel. Conforme o documento ao ID 118769867 (autos de origem), os direitos relativos ao imóvel localizado no Conjunto 8, Lote 3, no Condomínio Belvedere Green Brasília, Distrito Federal, foram transferidos a Márcia Monteiro Pereira, ora agravada, por meio de instrumento particular de cessão celebrado com Christian Fisher Troncoso (antigo promissário comprador). Na petição inicial, a autora/agravada aduz que, após a regularização do imóvel, com o desmembramento e a individualização da respectiva matrícula, a loteadora, promitente vendedora do imóvel (ora agravante), estaria exigindo, mesmo após quitação do preço, o pagamento de taxas abusivas como condição para outorgar a escritura definitiva. Pretende, portanto, discutir a legalidade da cobrança de tais taxas adicionais, para que seja imposta, ao final, a adjudicação compulsória. Neste juízo de cognição sumária, nota-se que, embora não tenha participado do contrato de promessa de compra e venda, a recorrida, na condição de cessionária, se sub-rogou nos direitos e obrigações do promitente-comprador do imóvel. Em uma primeira análise, pode-se dizer que a relação entre as partes envolve discussão sobre legislação consumerista, especialmente no que tange à alegada abusividade das taxas cobradas para viabilizar a cessão de direitos atinentes ao bem e às condições para sua adjudicação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. BENS IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALTERAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cobrança de valores pela apelante como condição para outorga da escritura pública com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade aos promitentes compradores. 2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. [...] (Acórdão 1440010, 07285003120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. CONFUSÃO. POSSE. ESTADO DE FATO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE LOTE. CONTRATO PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VERIFICADA. EFICÁCIA PLENA DO CONTRATO. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO AO LOTEADOR. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO PREÇO DO CONTRATO. RESERVA MENTAL. POSTERIOR OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ASSUMIDA PELOS CONDÔMINOS. RELAÇÃO COM O CONTRATO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TEMA 1194. STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA OUTORGA DA ESCRITURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. VALOR VENAL DOS LOTES ADJUDICADOS. CORREÇÃO EM PARTE MÍNIMA. [...] 9. O loteador/vendedor é fornecedor. Logo, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A taxa de transferência e de outorga da escritura é abusiva (art. 51, IV, do CDC), pois não há qualquer motivo jurídico ou econômico que a justifique. Logo, trata-se de cláusula nula. [...] (Acórdão 1617000, 07384428720218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTIDADE COOPERATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DA UNIDADE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Conquanto a apelante constitua-se juridicamente em cooperativa, não se afasta a natureza consumerista do contrato celebrado entre as partes. 2. Inúmeras entidades cooperativas passaram a atuar no mercado imobiliário, agindo como verdadeiras fornecedoras de produtos e serviços, ainda que, em algumas ocasiões, exista o requisito de filiação dos promitentes compradores do imóvel nos quadros da associação, o que, na verdade, não se figura como condição indispensável. A atuação na seara de tratativas de compra e venda de imóveis não se caracteriza como ato cooperativo propriamente dito, sujeitando-se, por conseguinte, ao regramento legal do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A finalidade da ação de adjudicação é, em última análise, a de se viabilizar a transferência da titularidade do imóvel. Portanto, só pode ser demandada contra aquele que figura como proprietário do imóvel, e a favor daquele que possui, ao menos, 4. O adimplemento das obrigações contratuais para a transferência do imóvel restou fato incontroverso. Importante destacar que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se alega. Art. 373 do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1229139, 07119841520178070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CESSÃO DOS DIREITOS DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. TAXA DE CESSÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. [...] (Acórdão 1203241, 07094197820178070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O disposto no art. 6o, VIII, do CDC visa facilitar a defesa do consumidor em Juízo. De acordo com o aludido dispositivo legal, o juiz, a seu critério, pode determinar inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Percebe-se, neste juízo preliminar, que os referidos parâmetros legais foram observados na decisão recorrida, principalmente porque a parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos. Ainda que não se aplicasse a legislação consumerista ao caso, seria cabível a distribuição do ônus da prova estabelecida na decisão recorrida, pois não se verifica dificuldade excessiva para que a parte agravante se desincumba da atribuição fixada, qual seja, demonstrar o cumprimento (ou não) dos requisitos legais para a outorga da escritura pública do imóvel informado nos autos. A medida estabelecida na decisão não acarretará necessidade de produção de prova impossível ou de fato negativo. O que se busca com a inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório não é impor encargo desmedido a uma das partes, mas sim possibilitar que o processo seja adequadamente instruído com elementos capazes de esclarecer as questões controvertidas. A propósito, destaca-se precedente desta 7a Turma Cível a respeito de caso semelhante, que também envolvia a pessoa jurídica Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. ME, ora recorrente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS INADIMPLIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA PRETÉRITA. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE RÉ. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. No caso dos autos, ainda que se trate de ação de adjudicação compulsória, a parte autora/agravada, em princípio, demonstrou ter a ré/agravante subscrito todas as cessões de direitos relativas ao imóvel em questão, inclusive a cessão de direito a ela outorgada, anuindo com o negócio jurídico, de modo que, a demonstração da existência de cláusulas contratuais inadimplidas pelos autores/agravados, advindas de relação jurídica pretérita à cessão de direitos sob análise nos autos de origem, deverá ser comprovada pela parte agravante. 3. Portanto, não está a decisão recorrida determinando a produção genérica de fatos negativos pelo réu, conforme faz crer o agravante em seu recurso, senão de lhe impor, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por ter o agravado se desincumbido do ônus de demonstrar, em tese, o fato constitutivo de seu direito, a fim de adjudicar compulsoriamente o imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398992, 07372018120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Por essas razões, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora